Tribunal: TJMT
Processo: 1029653-47.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029653-47.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PDG COMPANHIA SECURITIZADORA - CNPJ: 09.538.973/0001-53 (EMBARGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (EMBARGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGADO), IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA - CNPJ: 08.974.252/0001-23 (EMBARGADO), CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - CPF: 953.410.801-49 (EMBARGANTE), TAMARA LUCIANE GOMES SANTOS - CPF: 005.981.451-92 (ADVOGADO), CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - CPF: 953.410.801-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CEZAR LUIZ BENITES SANTOS
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 207798153), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 207349675, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, proveu o recurso, para reformar a decisão agravada a fim de suspender o cumprimento de sentença até o término da recuperação judicial, caso não queira o credor agravado se habilitar nos autos recuperacionais.

Alega a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, tendo em vista que peticionou nos autos na data de 06/03/2024, requerendo a retirada dos autos de pauta, para ser julgado na sessão presencial, manifestando-se pelo seu direito de sustentação oral.

Aduz que tal solicitação não foi observada por este Juízo, vindo a julgar o agravo de instrumento na data de 13/03/2024, sem a devida comunicação/intimação ao agravado sobre a data e horário certo do julgamento, uma vez que a intimação constava a informação de que o julgamento designado para a sessão ordinária seria realizado entre 13 de março de 2024 a 15 de março de 2024.

Narra que teve cerceado o seu direito de defesa, o que gera a violação das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, resultando na nulidade do julgamento.

Assim, requer seja reconhecida omissão e o cerceamento de defesa e o consequentemente a anulação do julgamento do agravo de instrumento ocorrido, devendo ser marcado nova data, com a devida intimação do embargante, possibilitando o direito legal e constitucional de se defender através da sustentação oral.

Relata que durante a marcha processual e após a sentença, houve aplicação pelo juízo
a quo
da chamada astreinte, que é multa cominatória aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir a obrigação de fazer que lhe é imposta.

Discorre que a astreinte se deu em data posterior à homologação do pedido de recuperação das agravantes, portanto, obrigação que não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial, tratando-se de crédito extraconcursal.

Narra que o valor penhorado na conta das agravantes, referentes à condenação da astreinte, devem permanecer constritos e posteriormente liberado ao embargante, pois trata-se de crédito extraconcursal, o que não foi apreciado em agravo de instrumento.

Afirma que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, portanto, não devendo sofrer os efeitos moduladores da recuperação.

Assim, o valor penhorado na conta das agravantes, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, também devem permanecer constritos e posteriormente liberados ao embargante, pois trata-se de crédito extraconcursal.

Ao final, pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada, e, ainda se manifeste sobre os dispositivos legais e constitucionais violados.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 208660675, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Primeiramente, não há se falar em cerceamento de defesa do embargante, uma vez que o art. 937 do CPC/15, não prevê o direito de sustentação oral em cumprimento de sentença em agravo de instrumento.

Confira:

“Art.937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :

I - no recurso de apelação;

II - no recurso ordinário;

III - no recurso especial;

IV - no recurso extraordinário;

V - nos embargos de divergência;

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII - (VETADO);

VIII -
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
;

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.”

Por outro lado,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade, proveu o recurso para reformar a decisão agravada a fim de suspender o cumprimento de sentença até o término da recuperação judicial, caso não queira o credor agravado se habilitar nos autos recuperacionais.

Confira-se o fragmento do voto:

“
V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de decisão proferida em
Cumprimento de Sentença
em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
CEZAR LUIZ BENITES SANTOS
em face de
GOLDFARB PDG3 INCOPORACOES LTDA
, pretendendo a inclusão das empresas PDG REALTYS.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e PDG COMPANHIA SECURITIZADORA no polo passivo, visto que todas conglomeradas fazem parte do mesmo grupo econômico e devem responder solidariamente pelo débito perseguido.

Ato seguinte, o exequente requereu tentativa de penhora on-line pelo sistema SISBAJUD, no montante de R$ 644.234,32 em face das executadas. Requereu, também a expedição de alvará para levantamento do valor penhorado de R$ 11.231,15 (ID nº 130869014)

A executada se manifestou requerendo a extinção do feito, considerando a homologação do plano de recuperação judicial junto à 1ª Vara Cível de Falências e Recuperações Judiciais, bem como o cancelamento da penhora e que seja determinada a liberação da constrição do valor, uma vez que as empresas estão em recuperação judicial (ID nº 131465427).

Ao decidir, o i. juiz singular Dr. Alexandre Elias deferiu o pedido do exequente para expedição de alvará, bem como determinou se proceda a tentativa de penhora on line em face das empresas, no montante de R$ 644.234,32.

Contra essa decisão, as executadas interpuseram o presente recurso.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que a parte exequente/agravado pretende receber no cumprimento de sentença é indenização por danos materiais e morais, cujos créditos foram constituídos com sentença transitada em julgado.

Não é de se olvidar que com o advento do
Tema Repetitivo 1.051 do STJ
, foi firmada a tese de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido.” (STJ – REsp nº 1.843.332 – RS (2019/0310053-0) – SEGUNDA SEÇÃO - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – julgamento: 09/12/2020 – djE: 17/12/202020).

Ainda, é importante transcrever o seguinte trecho do recurso repetitivo relativo à indenização:

“(...) Na responsabilidade civil contratual, o vínculo jurídico precede a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar. Na responsabilidade jurídica extracontratual, o liame entre as partes se estabelece concomitantemente com a ocorrência do evento danoso.

De todo modo, ocorrido o ato lesivo, surge o direito ao crédito relativo à reparação dos danos causados.

Em outras palavras, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência (...)”.

No caso, trata-se de responsabilidade contratual, cujos danos materiais e morais ocorreram entre os anos de
2012 a 2013
, enquanto a recuperação judicial foi homologada em
23/02/2017
, portanto, os créditos alegados estão sujeitos à recuperação judicial, já que o fato gerador deu-se antes da homologação do plano.

Confira outros julgados sobre tema idêntico do STJ, anteriores ao recurso repetitivo:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. FATO ANTERIOR AO REQUERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO CONCURSAL. NÃO PROVIMENTO. 1. Sendo o fato gerador anterior ao pedido de recuperação o crédito será concursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1.805.727/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 18/2/2020)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 1. Controvérsia acerca da suspensão de execução provisória ('ex vi' do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005) de crédito decorrente de sentença condenatória em demanda por complementação de ações, pendente de trânsito em julgado na fase de liquidação. 2. Precedentes desta Corte Superior, proferidos em demandas relativas a crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior.3. Caso concreto em que a pretensão de complementação de ações se enquadra na responsabilidade civil contratual, devendo-se, portanto, tomar como fato gerador o inadimplemento, ou seja, a subscrição de ações em número menor do que o devido, fato que ocorreu na década de 90, muito antes do pedido de recuperação judicial. 4. Sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial no caso concreto, devendo-se suspender a execução provisória, como bem entendeu o juízo 'a quo'. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(STJ - AgInt no REsp 1.793.713/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/4/2019, DJe 15/4/2019).

Logo, é inequívoco que o crédito que lastreia o cumprimento de sentença se trata de crédito concursal.

Aliado a isso, verifica-se que demanda executiva já fora sentenciada em 28/09/2020 (ID nº 82540965 – Pág. 4/5), com trânsito em julgado em 17/11/2021 (ID nº 82540965 – Pág. 44), em razão do reconhecimento da
concursalidade
do crédito pelo juízo singular, com expedição de crédito para habilitação do exequente nos autos da recuperação judicial. Vejamos:

Contudo, o próprio agravado optou por não habilitar o crédito nos autos da recuperação judicial e passou a impulsionar a lide já sentenciada com pedidos de penhora.

Com efeito, o credor não está obrigado a se habilitar na recuperação judicial e pode aguardar o deslinde do feito recuperacional para prosseguir na busca individual do seu crédito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença), aplicando-se, no que couber, o CPC.

Sobre o tema, já se posicionou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. CREDOR. FACULDADE. 1. Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a habilitação do crédito é providência que cabe ao credor, de modo que se mostra possível aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir na busca individual de seu crédito. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2041132 RS 2022/0376531-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida que a decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada a fim de suspender o cumprimento de sentença até o termino da recuperação judicial, caso não queira o credor agravado se habilitar nos autos recuperacionais.

É como voto.”- (ID nº 207349675)

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação do embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024